Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726654-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de jurisdição voluntária (PJe 0728177-84.2025.8.07.0001), indeferiu o processamento do pedido de alvará judicial para alienação de bem imóvel, declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Divinópolis/MG. Em suas razões, a recorrente alega que a demanda não versa sobre direito real, mas sim sobre autorização judicial para alienação de bem fundacional, nos termos do art. 725, VII, do CPC, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária. Argumenta que a decisão agravada desconsidera o caráter não contencioso da ação, cuja finalidade é obter autorização judicial para alienar imóvel com destinação específica à manutenção das atividades institucionais da fundação, sob fiscalização do Ministério Público, conforme parecer favorável já emitido. Afirma que a jurisprudência do TJDFT reconhece que, em procedimentos de jurisdição voluntária, a competência territorial é relativa e deve observar o domicílio da parte requerente, sendo, portanto, competente o foro de Brasília, onde está situada a sede da Fundação ASSEFAZ. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo-se a competência da 11a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo regular (ID 73563602). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A recorrente busca a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para afastar os efeitos da decisão que declinou da competência para uma das varas cíveis de Divinópolis/MG. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ) exercitou direito de ação perante este Juízo, por meio do presente procedimento especial de jurisdição voluntário (art. 719 do CPC0, no qual formulou o pedido do ID: 237779363 (item V, subitem a, p. 7) para a alienação judicial do imóvel situado em Divinópolis, constituído por um terreno situado na Av. Antônio Olímpio de Morais, com área total de 1.158,53 m2, formado pelos Lotes n. 127, 137 e 147 e posteriormente unificados no Lote n. 147, Quadra 6, Zona 018, registrado no Livro 2 - Registro Geral sob a Matrícula n. 70.111 e R-2-70.111, de 21.06.1995, no Cartório do 1.o Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis (MG), conforme consta do ID: 237779369. Nos termos do art. 47 do CPC, em se tratando de ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Por sua vez, em seu § 1.o, o art. 47 do CPC dispõe que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, desde que o litígio não recaia sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Trata-se de previsão legal para competência absoluta. No caso dos presentes autos a pretensão da requerente está fundada, sem dúvida alguma, no direito de propriedade do imóvel sucintamente acima descrito. De efeito, “a ação de extinção de condomínio, na qual se busca a alienação judicial de bem imóvel advindo de partilha em inventário, possui natureza jurídica de direito real imobiliário, porquanto decorre do atributo da propriedade dos herdeiros em relação ao respectivo imóvel. Dessa forma, a competência para o julgamento da demanda será do foro de situação da coisa, nos termos do referido art. 47 do CPC, e não do domicílio do réu” (Conflito de Competência n. 157.766 - SP, 2018/0083677-5, relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe: 23.04.2020). Nesse sentido confira-se a lição doutrinal colhida da r. Decisão adiante transcrita: (...) Nos seguintes r. Acórdãos, ora tomados por paradigmas, também se encontra contemplado o mesmo fundamento acima transcrito: CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 140.026 - DF (2015/0100252-3). RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2.a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA - DF. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO 2.a VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA DE LUZIÂNIA - GO. INTERES.: EDNIR ALVES DE MATOS. ADVOGADO: WANESSA MARQUES SANTOS. INTERES.: EUTEYR JESUS DA SILVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL PARTILHADO NO ACORDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTE ESPECÍFICO: CC 134.756/GO, MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA JUÍZO DE DIREITO 2.a VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA DE LUZIÂNIA - GO. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. ACOLHIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS. JUÍZO COMPETENTE. A relação subjacente ao pedido trata de direito real de propriedade, pois a autora busca, principiando pelo pedido de extinção do condomínio voluntário instituído pelas próprias partes, a posterior transferência de propriedade de bem imóvel, pela alienação judicial. Assim, por se tratar de ação judicial em que se discute direito real de propriedade sobre bem imóvel, a competência recairá sobre o foro de situação da coisa, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil. (TJDFT. Acórdão n. 1181641, 07258034220188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 19.06.2019, publicado no DJe: 02.07.2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. DIREITO REAL. FORO DA COISA. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. CPC/73. 1. É tempestiva a exceção de incompetência relativa oferecida no prazo para resposta, ainda que por meio de fax e distribuída posteriormente, pois atendeu ao prazo legal para apresentação do original (Lei 9.800/99 art. 2.o, parágrafo único). 2. A demanda que tem como pedido principal a extinção de condomínio com o fim de alienação judicial do imóvel se funda em direito real, prevalecendo, portanto, a competência do lugar em que está situada a coisa, no caso, do Juízo em que ajuizada – 2.a Vara Cível de Sobradinho. 3. O regular exercício do direito de defesa não configura litigância de má-fé. (TJDFT. Acórdão n. 1075876, 20150020210542AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 21.02.2018, publicado no DJe: 26.02.2018. p. 319/325). APELAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. CO-HERDEIROS. EXTINÇÃO. I. Há perda superveniente do interesse recursal do agravo quando o magistrado reconhece, na sentença, que o preço da avaliação está defasado e determina que, antes da venda judicial, se faça outra, autorizando, inclusive a realização de prova pericial. II. À época do oferecimento da reconvenção pelo segundo réu, estava em vigor o art. 315 do CPC/73, o qual admitia a referida resposta apenas contra o autor e não contra o co-réu. III. A demanda de extinção de condomínio pela alienação de coisa indivisível é ação real imobiliária de que cogitam o art. 95 do CPC e o art. 46 do NCPC, pois decorre do atributo da propriedade, sendo o foro competente o da situação da coisa. IV. É lícito ao condômino, a todo tempo, exigir a divisão da coisa comum, bastando a vontade de apenas um deles, cujo instrumento adequado, em se tratando de coisa indivisível, não querendo adjudicá-lo a um só, indenizando o outro, é a alienação judicial. V. O termo inicial dos alugueres devido pela privação da fruição do bem é a notificação extrajudicial, ou na sua ausência, a citação, momento a partir do qual os proprietários de parte do imóvel se manifestam no sentido de não mais anuírem com o usufruto exclusivo do co-herdeiro ocupante. VI. A obrigação de recolher do imposto de transmissão causa mortis é de todos os herdeiros, nos termos do art. 7.o, I, do Decreto Distrital n.o 34.982/2013. VII. Deu-se parcial provimento aos recursos. (TJDFT. Acórdão n. 933047, 20130610037769APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6.a Turma Cível, Data de Julgamento: 06.04.2016, Publicado no DJe: 12.04.2016. p. 236/266). ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA IMÓVEL. COMPETÊNCIA. I - A competência para processar a alienação judicial de coisa imóvel é a do foro da situação da coisa (art. 95, caput, primeira parte, do CPC). II - Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJDFT. Acórdão n. 165984, 20020020056631AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 4.a Turma Cível, Data de Julgamento: 14.10.2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 11.12.2002. p. 58). Conclui-se, portanto, que o foro competente, em caráter absoluto, é o da situação do imóvel cuja alienação judicial se pretende, qual seja, o foro da Comarca de Divinópolis (MG). Diante do cenário fático-jurídico acima exposto, reconheço a incompetência deste Juízo para conhecer do pedido e, por conseguinte, determino a imediata remessa dos autos para o foro absolutamente competente, qual seja, a estimada Comarca de Divinópolis (MG), com as respeitosas homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Conforme se extrai dos autos, a Fundação ASSEFAZ, entidade privada sem fins lucrativos domiciliada em Brasília, ajuizou a ação de origem objetivando obter alvará judicial para alienação de imóvel localizado em Divinópolis/MG, consignando que a alienação foi previamente aprovada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, órgão competente para fiscalização da fundação (ID 237779387). O Juízo de origem, contudo, entendeu que a demanda se fundamenta em direito real sobre imóvel e, com base no art. 47 do CPC, declinou da competência para o foro da situação da coisa. Em que pese o posicionamento exarado, entendo, em princípio, desnecessária a remessa dos autos ao foro da situação do imóvel, tendo em vista que a demanda proposta refere-se a procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide nem partes adversas, de modo que, a rigor, a demanda poderia ser proposta no foro do domicílio da parte autora. Na hipótese, o pedido formulado pela requerente não visa resolver questão litigiosa sobre direito de propriedade, mas tão somente obter autorização judicial para ato de administração patrimonial, sob a supervisão do Ministério Público, que já exarou parecer favorável. Cabe ressaltar que o MPDFT é o órgão competente para fiscalizar a referida fundação, nos termos do art. 66, §1o, do Código Civil, aspecto com o condão de corroborar a competência do foro de Brasília. Nesse panorama, considero que o pedido de alvará judicial formulado pela fundação domiciliada em Brasília pode, em princípio, tramitar perante o Juízo a quo, sendo indevida a remessa dos autos à comarca onde se localiza o imóvel. Assim, mostra-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso de modo a obstar eventual trâmite contraproducente. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito pelo colegiado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Remetam-se os autos ao MP. Após, retornem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator